Tribunal: STF
Processo: ARE 1557728
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fabiana Maria Pinheiro de Souza, Roa Soares, Roberto Soares e Ronaldo Soares, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



“PENAL PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 171, §3º E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA PARCIALMENTE REMODELADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS PARA DOIS DOS RÉUS E DESPROVIDAS PARA OS DEMAIS. 



I - Denúncia imputando a quatro acusados a prática de fraudes na concessão de benefícios de prestação continuada previstos na Lei Orgânica de assistência Social, concedidos com base em registros tardios de nascimento ideologicamente falsos. Certidões falsas emitidas diretamente nos sistemas informatizados de dois cartórios de registro Civil das Pessoas Naturais do município de Campos dos Goytacazes e posteriormente utilizados para requerer benefícios assistenciais perante o INSS. 



II - Materialidade e autoria demonstradas. Cartórios de registro que confirmaram a falsidade dos documentos pesquisados e utilizados, identificação de linhas telefônicas de titularidade dos réus cadastradas nos requerimentos dos benefícios assistenciais, bem como comprovante de residência de um dos réus utilizado também nesses requerimentos, bem como cartões e comprovantes de saque dos benefícios apreendidos na residência dos denunciados. Circunstâncias amparadas em medidas cautelares judicialmente deferidas. 



III - Inaplicabilidade do princípio da bagatela ao caso concreto, seja pelo vulto dos valores fraudulentamente desviados dos cofres públicos, seja por força da súmula nº 599 do c. STJ que na hipótese concreta não encontra nenhuma razão apta a excepcioná-la. Crimes relacionados a um elaborado e extenso esquema criminoso descortinado na denominada "Operação Registru" da Polícia Federal, apurando-se prejuízos aos cofres públicos que superam R$ 13 milhões de reais a partir de fraudes envolvendo a emissão de mais de 800 certidões de nascimento tardias com indícios de falsidade ideológica e/ou material por dois cartórios, bem como certidões utilizadas para a criação, mas do que “laranjas”, de verdadeiras pessoas fictícias (com CPF e RG igualmente falsificados) viabilizando agendamento junto ao INSS (não raro através da utilização de parentes idosos que se fariam passar pelos falsos beneficiários) e assim lograr dezenas de benefícios previdenciários indevidos, via método bastante elaborado em todas as suas etapas. 



IV - Recursos desprovidos em relação a dois dos denunciados e parcialmente providos em relação a outros dois, apenas para redimensionar as penas fixadas.”



(Apelação Criminal nº 0500118-18.2017.4.02.5112/RJ, TRF 2, Relator: Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, j. 03/04/2023)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXIX, XLV, XLVI, LIV e LVII, da Constituição da República.



    Alega nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de origem ao argumento de que foi utilizada a técnica da motivação per relationem, com a transcrição integral dos fundamentos constantes no decreto condenatório, sem o acréscimo de qualquer fundamentação própria. Aduz que “não é admissível que as razões de decidir se baseiem, exclusivamente, nas remissões indicadas sem que haja a mínima menção, com argumentos próprios, às questões trazidas pelas partes”.



    Assevera ausência de fundamentação idônea na condenação e ausência de demonstração concreta da estabilidade e da permanência suficientes a imputar aos agravantes o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal. 



    Ressalta que a constrição patrimonial é medida abusiva, pois não há prova de que a totalidade dos bens possua proveniência ilícita. Além disso, pugna pelo redimensionamento da pena. 



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, vejamos:



    “Impende destacar, inclusive, a repercussão geral das matérias em debate, conforme preconiza o artigo 1.035, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei 13.105/2015: 



    Art. 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. (...) 



    § 3° Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; (grifo nosso) 



    Assim, vê-se que foram devidamente preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente tendo havido debate prévio pela Turma Especializada da Corte de origem, ou seja, emissão de juízo sobre os temas (prequestionamento), a demonstração da natureza jurídica das teses propostas, além de ser desnecessário o revolvimento fático-probatório, razão pela qual merece admissão este Recurso Extraordinário.”



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, verifico que a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXIX, XLV, XLVI, LIV e LVII da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, ainda que superados tais óbices, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ofensa constitucional indireta. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Agravo conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. 



    2. O acórdão recorrido confirmou a condenação por tráfico de drogas, rejeitando preliminares de nulidade da abordagem e prisão em flagrante e argumentos de crime impossível e coação moral irresistível. 



    3. Alega-se, no recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, XXXIX, LIV, LV, LVI e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando-se a ilegalidade da prisão e a insuficiência probatória. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, especificamente quanto à demonstração da repercussão geral e à presença de ofensa direta à Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir 



    5. O recurso extraordinário não apresenta fundamentação adequada quanto à repercussão geral, limitando-se a afirmações genéricas. A jurisprudência do STF exige fundamentação robusta para demonstração de repercussão geral, além da simples menção a precedentes ou temas relevantes. A ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida. 



    6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos arts. 5º, XXXIX, LIV, LV e LVI, da CF. 



    7. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Precedentes. A Corte de origem enfrentou as questões de mérito capazes de influenciar no resultado da demanda, fundamentando adequadamente a decisão. Não há violação do art. 93, IX, da CF. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1547188 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E PREVARICAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP. NÃO OFERECIMENTO PELO MP. INVIABILIADE DO PLEITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1506882 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06-05-2025)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1452687 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11-12-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente